Tribunal: TJSP
Processo: 2195002-15.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Depósito para garantia do Juízo – Penhora Automática – Desencadeado o início do prazo de quinze dias para oferta de impugnação. Precedentes STJ.

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195002-15.2016.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados IZABEL CRISTINA GARCIA VASCONCELLOS e
CLOTILDE GARCIA VASCONCELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195002-15.2016.8.26.0000 - Taubaté 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: IZABEL CRISTINA GARCIA VASCONCELLOS E CLOTILDE
GARCIA VASCONCELLO
VOTO no 140992
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Depósito para
garantia do Juízo Penhora Automática Desencadeado o início
do prazo de quinze dias para oferta de impugnação. Precedentes
STJ.
Recurso desprovido
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que
asseverou:"Vistos.Inicialmente, converto em penhora o depósito efetuado a fl. 24, cabendo
o registro de que, por conta da presente impugnação, revela-se desnecessária a intimação
do devedor/impugnante da constrição ora determinada, a qual ora recebo sem efeito
suspensivo por não alvitrar grave dano de difícil ou incerta reparação (artigo 525, parágrafo
6o, do Código de Processo Civil). Intime-se a impugnada para que se manifeste, no prazo
de 15 dias, acerca da presente impugnação"
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada,
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Embora entenda o agravante que deveria ter sido intimado para fluência
de prazo para oferta de impugnação ao cumprimento de sentença, fato é que, no caso
especial, tal não se fazia necessário, uma vez que, tendo o próprio agravante realizado
depósito garantia do juízo, automaticamente estava intimado desta constituição e do dia
seguinte em diante estava em curso o respectivo prazo de impugnação, evidentemente
sendo impertinente insistir em que houvesse intimação de algo que já era ou deveria ser do
conhecimento do agravante, o que seja, ter iniciado o prazo para manifestar-se em forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195002-15.2016.8.26.0000 - Taubaté 3/3
impugnação tal como assentado na decisão agravada.
Aliás, esta última referida decisão está em consonância com a
jurisprudência do STJj:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO REALIZADO
COM O ESCOPO DE GARANTIR O JUÍZO. MULTA PREVISTA NO
ART. 475-J DO CPC NÃO ELIDIDA.
1. O art. 475-J, caput e § 1°, do CPC estabelece duas modalidades de
depósito e prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no
prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e ii) como garantia do
juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de
oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput),
não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não
teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o
devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá
início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra
parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora
automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do
juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de
sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa",
sem, contudo, elidir a multa de 10%. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp no 1.283.941-SC,
Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 17.12.2015)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator